Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-69.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO E LESÃO CORPORAL DOLOSA. CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO EVIDENCIADA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. RECONHECIMENTO PESSOAL FRÁGIL. “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que absolveu o réu da imputação da prática dos crimes previstos no artigo 311 do Código de Trânsito; artigo 309 do Código de Trânsito; artigo 129 c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes); artigo 305 do Código de Trânsito (duas vezes); e artigo 303 c/c artigo 302, §1o, incisos I, II e III, ambos do Código de Trânsito (cinco vezes).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia.
III. Razões de decidir:
3. O testemunho indireto (hearsay testimony), por si só, não se reveste da segurança necessária para esclarecer a autoria delitiva.
4. O reconhecimento pessoal realizado com grau apenas mediano de certeza, desacompanhado de outros elementos probatórios autônomos e seguros, não se revela apto a firmar juízo condenatório, porquanto incompatível com o standard de certeza exigido no processo penal.
5. Diante de razoável dúvida quanto à autoria da condução do veículo automotor utilizado na prática dos delitos, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio "in dubio pro reo".
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.